Tribunal: STF
Processo: AI 258425
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE
 ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da decisão que
, na instância de origem,
indeferiu o processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
 Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o julgado examinou exclusivamente questões
 processuais, sem focalizar qualquer
tema constitucional, que viabilize o R.E.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, pacífica
 jurisprudência do S.T.F., no sentido
de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por
má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.